Tribunal: TJSP
Processo: 1016499-82.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE DIZ SUPORTADOS PELA SEGURADA DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE DIZ SUPORTADOS PELA SEGURADA DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ELEMENTOS DE PROVA FORNECIDOS PELA INCONFORMADA QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE HÁBEIS A COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELOS FATOS EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.*